Tribunal: TJDFT
Processo: 0017070-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:
SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. OBRA. CONSTRUTORA. RESCISÃO CONTRATUTAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TEMAS 938 E 960. STJ.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015. Por esse motivo, não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal.
2. Quaisquer das situações acima devem ser claramente apontadas pelo recorrente, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. O descumprimento desse preceito impede a análise da insurgência e, por isso, não configura qualquer vício.
3. Viola o dever de informação a ausência tanto na promessa de compra e venda quanto no contrato do valor claro e destacado relacionado aos serviços de intermediação do corretor.
4. As explicações da construtora sobre a existência de comissão de corretagem “por dentro” e “por fora” são temerárias e afrontam o Código de Defesa do Consumidor e os repetitivos do STJ sobre a matéria (Temas 938 e 960).
5. Os acórdãos discutiram as consequências da rescisão contratual para ambas as partes e, por isso, não contém omissão a ser sanada.
6. Recurso conhecido e não provido.